Tribunal: TJMT
Processo: 1041986-05.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041986-05.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 018.796.721-03 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN – SCR – ANOTAÇÃO/MANUTENÇÃO APÓS A PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
MAJORADO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – QUANTIA MANTIDA

– MONTANTE ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
1º APELO - CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO.

“O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa
.” (REsp 1365284/SC Rel. Min.MARIA ISABEL GALLOTTI)

É indevida a manutenção do lançamento do nome no cadastro do Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil por dívida já prescrita, caracterizando o dever de indenizar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
(Súmula nº 54 do STJ)

Levando-se em consideração a complexidade da causa, devem ser reduzidos os honorários advocatícios arbitrados em valor excessivo, sem observar os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARCELO ALVES DA SILVA,
o qual denominamos de 1º apelante e
MIDWAY S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
o qual denominamos 2º apelante, visando reformar a sentença de ID 261858759 proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS nº 1041986-05.2023.8.11.0041, julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

I - DECLARAR a inexigibilidade do débito discutido na demanda, e por consequência, CONDENO a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção.

II - DEFIRO a tutela para DETERMINAR que seja oficiado o órgão competente, devendo realizar a baixa imediata dos cadastros de proteção ao crédito, pela dívida de R$ 367,63, anotada em nome da parte autora;

III - CONDENO, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § § 2º e 8º do art. 85 do CPC, arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).”

Em suas razões de ID 261858763, o 1º apelante aduz que o
quantum
indenizatório foi fixado em quantia irrisória e que os juros de mora devem incidir desde o evento danoso, pugnando, ao final, pela parcial reforma da sentença atacada.

Por sua vez, em razões de ID 261858778, o 2º apelante defende a legalidade do débito bem como a regularidade da inscrição do nome do devedor no Sistema de Informações de Crédito do Bacen - SCR. Sustenta que agiu dentro do seu exercício regular de direito e que não estão configurados os requisitos necessários para a concessão de danos morais. Contesta, ainda, o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, o valor dos honorários sucumbenciais e o termo inicial dos juros de mora.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, a fim de julgar improcedente a demanda originária. Sucessivamente, pretende a minoração do valor da indenização fixada e dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 261858781.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Adianto desde já que o recurso do 1º apelante prospera e do 2º apelante não.

A instituição financeira defende a legalidade do débito bem como a regularidade da inscrição do nome do devedor no Sistema de Informações de Crédito do Bacen - SCR.

Este sistema, conforme definição extraída do sítio do BACEN, “
é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país
” (in http://www.bcb.gov.br/pre)

Como todo sistema de informações, o Sisbacen, e nele inclui-se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), deve ser alimentado, missão que cabe às instituições bancárias.

A Resolução 2.724/00 do BACEN determina que as instituições financeiras prestem informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, ainda que não haja inadimplência, sempre que ultrapassar determinado valor, constante das normas emanadas pelo BACEN. Prestar informações ao BACEN das operações financeiras realizadas constitui, portanto, obrigação do banco, e não faculdade, como ocorre com os cadastros de inadimplentes, conforme se depreende pela leitura do art. 1º da mencionada resolução.

Entretanto, o SCR não configura um sistema essencialmente restritivo, de forma que a manutenção de informações nessa base de dados somente pode causar transtornos ao consumidor para aprovação de crédito em hipóteses de registro indevido de inadimplência por dívida não contraída ou manutenção dos dados após a quitação ou decurso do prazo prescricional para exigência da dívida.

Neste sentido, o c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo). 2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito. 3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1°), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1°), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.
5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.”
(REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014) (grifo nosso)

Assim, é necessário aferir se o ocorrido foi passível de gerar danos morais, conforme reconhecido na sentença.

É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a inscrição e a manutenção indevida nos cadastros de proteção ao crédito atingem a honra da pessoa, ensejando constrangimento, dor e sofrimento.

De acordo com a Circular nº 3.232/2004, do Banco Central (Bacen), o Sisbacen é composto pelo Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF), o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) e o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Esse último cadastro funciona como centralizador de informações, de dívidas inadimplidas e pendências financeiras a descoberto, e de registro de regularidade nos contratos bancários e relacionamentos financeiros com as diversas instituições no mercado.

Neste contexto, o SCR opera e funciona como cadastro restritivo de crédito, tendo em vista o histórico de cada pessoa em seus relacionamentos passados no ambiente do mercado financeiro.

O c. Superior Tribunal de Justiça equiparando o SCR a outros cadastros e banco de dados de informações sobre o consumidor, vem reconhecendo a configuração de dano moral
in re ipsa
, diante da inscrição negativa indevida, uma vez quitada ou prescrita a dívida,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. NECESSIDADE. VERBA HONORÁRIA. PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. - (...) As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, haja vista que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. O banco que efetuou a inclusão indevida do nome da autora nesse cadastro deve ser responsabilizado pelos danos morais causados. (...)” (STJ - REsp 1117319/SC - 3ª Turma - Relª Minª Nancy Andrighi - Julgamento em 22/02/2011 - Publicação no DJe em 02/03/2011).

Desta forma, como houve a manutenção do nome do 1º apelante no Sistema de Informação de Crédito (SRC) do Banco Central do Brasil após a prescrição da dívida, tal fato ensejou sofrimento e constrangimento, mesmo que a publicidade do cadastro seja restrita às instituições financeiras.

Logo, tal fato, por si só, foi capaz de gerar abalo de ordem moral, de modo que deve ser mantida a sentença neste aspecto.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, objeto de ambos os apelos.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre conforme as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$3.000,00 (três mil reais), mostra-se simplória frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), pois esta quantia adequa-se melhor aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e aos precedentes desta e. 3ª Câmara de Direito Privado em casos semelhanets.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

No presente feito também se busca a modificação do termo inicial de incidência dos juros de mora dos danos morais concedidos, aduzindo que deve se dar desde a data do evento danoso

Realmente, o termo inicial dos juros de mora para o dano moral deve ser a data do evento danoso, conforme fixado pela súmula nº 54 do STJ,
in verbis:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Por fim, o 2º apelante busca, ainda, a redução da quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

O valor dos honorários de sucumbência deve ser arbitrado conforme os requisitos do art. 85 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.(...)
”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) deve ser mantida, visto que é proporcional e razoável e mais condizente com os precedentes deste e. Tribunal e de acordo com os parâmetros adotados por esta Terceira Câmara de Direito Privado, em casos análogos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de
MARCELO ALVES DA SILVA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
majorar
o valor dos danos morais para a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora desde o evento danoso.

CONHEÇO o apelo de
MIDWAY S. A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025